Tribunal: TJDFT
Processo: 0700834-06.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0700834-06.2022.8.07.0006 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: MARCELO BATISTA DA SILVA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO (ID 66943422), dê-se vista à Defesa do embargado. Cumpra-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator